Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-31.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018185-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 12.309.814/0001-91 (APELADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (APELADO), AMANOIR BRESOLIN FILHO - CPF: 031.402.279-14 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), WILSON DE MESQUITA TEIXEIRA LOPES - CPF: 019.632.969-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.282). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA EXECUÇÃO POR PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inconstitucionalidade da TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal, sem resolução de mérito, quanto aos créditos inferiores a 160 UPF/MT, por ausência de interesse processual.

II.

Questão em discussão:

2.

As questões em discussão são: (
i
) a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral; e (
ii
) a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal em razão de crédito remanescente de pequeno valor, sem manifestação expressa da Fazenda Pública.

III.

Razões de decidir:

3.

O STF, no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), firmou a tese da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, desde que vinculadas a serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

4.

A extinção de execução fiscal por pequeno valor constitui faculdade administrativa, não podendo ser imposta de ofício pelo Judiciário, salvo manifestação expressa da Fazenda Pública nesse sentido.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. É constitucional a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, por remunerar serviço público específico e divisível, conforme decidido no Tema 1.282 da repercussão geral do STF. 2. A extinção da execução fiscal com fundamento em crédito inferior a 160 UPF/MT somente pode ocorrer mediante manifestação expressa da Fazenda Pública, por se tratar de faculdade prevista no art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 144, § 5º, e 145, II; CPC, arts. 485, VI, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26/3/2025; TJMT, Ap. Cív. 1006797-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/7/2025; TJMT, Ap. Cív. 0006945-63.2013.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUÇÕES LTDA.
e
OUTROS
, por meio da qual reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), bem como a ausência de interesse processual quanto aos créditos remanescentes, por se tratarem de valores inferiores a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão desconsiderou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282), no qual se reconheceu a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas no âmbito estadual, razão pela qual não haveria margem para o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da TACIN, sob pena de afronta direta ao regime de precedentes obrigatórios previsto no art. 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil, bem como à autoridade das decisões da Suprema Corte.

Sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento da inexistência de ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à dívida executada, argumentando que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, não impõe obrigação de não ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas confere à Administração Pública a faculdade discricionária de deixar de propor a ação executiva quando o crédito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), não havendo, portanto, qualquer vinculação normativa que autorize a extinção do feito com fundamento na ausência de interesse de agir.

Requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e afastada a extinção da execução fiscal quanto aos créditos remanescentes, permitindo-se, assim, o regular prosseguimento da demanda executiva.

Contrarrazões apresentadas por Amanoir Bresolin Filho, nas quais argumenta que o Órgão Especial deste Tribunal já reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), sem modulação dos efeitos da decisão, ressaltando, ainda, tratar-se de entendimento jurisprudencial pacificado no Supremo Tribunal Federal (Id. 336722908).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Solupetro Distribuidora de Filtros e Soluções Ltda.
,
Amanoir Bresolin Filho, Wilson de Mesquita Teixeira Lopes
e
André Rorigues Filho
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2020163246, 2020439507 e 2020745039, decorrente da falta de recolhimento de
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ICMS apurado e declarado na EFD, ICMS no prazo regulamentar e ICMS Diferença de Estimativa
(Id. 336722876 até 336722878).

O Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte teor: (
i
) reconheceu a ilegitimidade passiva de Amanoir Bresolin Filho, bem como determinou a aplicação dos encargos moratórios limitados à Taxa SELIC, em razão do acolhimento parcial do pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso nesse ponto; (
ii
) declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN); e (
iii
) reconheceu a ausência de interesse processual quanto à cobrança dos créditos remanescentes, por se tratarem de valores inferiores a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 336722901).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença supracitada, limitando sua insurgência a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e a extinção dos créditos remanescentes, sob o fundamento de que seriam inferiores a 160 (cento e sessenta) UPF/MT (Id. 336722907).

Dessa forma, observa-se que o presente recurso não impugna nem altera o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Amanoir Bresolin Filho, tampouco aquele que determinou a aplicação dos encargos moratórios limitados à Taxa SELIC, em razão do acolhimento parcial do pedido formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso.

2.

Da constitucionalidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
:

Na hipótese, a
controvérsia dos autos versa sobre a
constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios
, matéria que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155 RG/RN, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1282).

Direito ao ponto
,
constata-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155 RG/RN, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral, com efeito vinculante:

[...]
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1417155
/RN
, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 26/3/2025
).

Dessa forma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
é constitucional a instituição de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, como aqueles relacionados à prevenção e ao combate a incêndios, bem como às atividades de busca, salvamento e resgate prestadas pelos Corpos de Bombeiros Militares
, desde que tais serviços sejam postos à disposição do contribuinte, ainda que não utilizados diretamente.

Nesse cenário, reconhece-se que a natureza específica e divisível desses serviços – cuja execução é atribuída constitucionalmente aos Estados, nos termos do artigo 144, § 5º, da Constituição Federal – legitima sua remuneração mediante taxa, por se tratar de tributo vinculado à atuação estatal e previsto expressamente no artigo 145, inciso II, da própria Constituição, afastando-se, portanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade na sua exigência.

Registre-se, ademais, que, ao firmar a tese no julgamento do Recurso Extraordinário n.
1417155 RG/RN
(Tema 1282), o Supremo Tribunal Federal superou a orientação anteriormente consolidada que reconhecia a inconstitucionalidade da cobrança de taxas para custeio de serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros, passando a admitir sua validade à luz da Constituição Federal.

Além disso, importa destacar que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
possui aplicação imediata e geral
, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, inciso I e III, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008, é constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282
.

Nesse sentido, este Tribunal já vêm alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

[...] Tese de julgamento: “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 7/8/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

3.

Da extinção do crédito tributário remanescente, ao fundamento de que perfaz valor inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT):

No que tange à extinção da execução fiscal em razão de os créditos remanescentes perfazerem valor inferior a 160 UPFs/MT, cumpre ressaltar que não compete ao Juízo impor à Fazenda Pública a desistência da cobrança, por se tratar de faculdade atribuída à exequente, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade da persecução do crédito tributário.

Em consonância é a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança previstas no Tema 1.184 do STF.

[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0006945-63.2013.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 26/5/2025
).

Nesse sentido:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026591-41.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 15/4/2025
; e
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0050412-72.2013.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 7/8/2025
.

Além disso, importante registrar que a extinção da execução fiscal por suposto baixo valor não decorreu de juízo de conveniência e oportunidade da exequente, mas, sim, de imposição judicial fundada na invalidação dos créditos da TACIN.

Assim, restabelecida a legitimidade da exação no julgamento do presente recurso, afasta-se a premissa adotada pela instância de origem, revelando-se indevida a extinção do feito executivo com fundamento em valor irrisório, porquanto ausente manifestação da Fazenda Pública no sentido da desistência, o que confirma a necessidade de prosseguimento da cobrança.

Portanto,
considerando que, no caso em apreço, não houve pedido de desistência ou de extinção formulado pela Fazenda Pública
, conclui-se que
não poderia o Juízo
a quo
ter extinguido a execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse processual
, razão pela qual se impõe a reforma da sentença recorrida.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e afastando a extinção da execução quanto aos créditos
remanescentes
, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026